Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-76.2008.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-76.2008.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEBEMOREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. Sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição por descumprimento do Tema 566 do STJ e incidência da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, especialmente diante da alegada ausência de intimação válida da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de um ano de suspensão e o posterior prazo de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação ou despacho judicial formal.

Induvidosamente o Estado da Bahia abandonou o procedimento executório em questão e, apesar de devidamente instado, não adotou qualquer providência.

R
esta patente haver o fenômeno da prescrição decorrido, exclusivamente, da inércia do exequente, sem qualquer contribuição da máquina judiciária, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, porquanto desde a citação por edital, ocorrida na forma do art. 40 da LEF, nos idos de 2009, até o ano de 2023, nada requereu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

R
esta patente haver o fenômeno da prescrição decorrido, exclusivamente, da inércia do exequente, sem qualquer contribuição da máquina judiciária, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, porquanto desde a citação por edital, ocorrida na forma do art. 40 da LEF, nos idos de 2009, até o ano de 2023, nada requereu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 278; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566).

Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos da apelação n.
0000045-76.2008.8.05.0044
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
GEBEMOREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05